Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-41.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800219-41.2024.8.14.0044

APELANTE: IVAN NEGRAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E ATIPICIDADE. TESE DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DEMASIADAMENTE ELEVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de estelionato cometido contra pessoa idosa, previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, sob o argumento de que os fatos não configuram crime e não houve prejuízo material; (ii) desclassificação para estelionato tentado, com aplicação da causa de diminuição no grau máximo; (iii) redimensionamento da pena-base, com reconhecimento da favorabilidade das circunstâncias judiciais; (iv) aplicação da causa de aumento no mínimo legal e fixação de regime inicial mais brando. Ainda, pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes a materialidade e a autoria delitiva do crime de estelionato praticado contra pessoa idosa, bem como se o fato configuraria hipótese de tentativa ou mera irregularidade civil; (ii) saber se a pena fixada na sentença comporta redimensionamento na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral produzida em juízo, boletim de ocorrência, extratos bancários e relatórios de investigação, os quais demonstram que o agente, mediante fraude consistente em se apresentar como funcionário de instituição bancária, obteve o cartão e a senha da vítima idosa e realizou diversas operações financeiras e compras. Configura-se, assim, o delito previsto no art. 171 do Código Penal, consistente em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante indução ou manutenção da vítima em erro.

4.

A alegação de inexistência de prejuízo material não procede. A consumação do crime de estelionato ocorre no momento em que a vantagem ilícita ingressa na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante eventual ressarcimento posterior ou cancelamento de operações pela instituição financeira.

5.

Também não procede a tese de tentativa, pois as provas demonstram que o recorrente efetivamente realizou empréstimos e transações financeiras com o cartão da vítima, obtendo vantagem econômica indevida, circunstância que caracteriza a consumação do delito.

6.

A causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal incide quando o crime é cometido contra pessoa idosa, hipótese verificada nos autos, uma vez que a vítima possui 75 (setenta e cinco) anos de idade, sendo presumida a sua vulnerabilidade.

7.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Todavia, o quantum estabelecido mostra-se desproporcional diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual se impõe a sua redução.

8.

Mantida a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, bem como a incidência da causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal, a pena definitiva resta fixada em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo inaplicáveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, com redução da pena-base e fixação da reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b; 44; 61, I; 77; 171, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 00017324120178140006/PA, Rel. Des. Sergio Augusto De Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

IVAN NEGRAO DA SILVA, inconformado com os termos da decisão que o condenou a pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que deve ser absolvido. Alega que os fatos narrados na inicial acusatória não constituem crime e que não houve prejuízo material à vítima. Pretende a desclassificação para estelionato tentado; que seja reconhecida a causa de diminuição de pena pela tentativa, com a consequente desclassificação do tipo penal, aplicando o redutor no máximo legal, bem como aplicando o regime aberto para cumprimento da pena. Por fim, pretende a reforma na dosimetria da pena para valorar como favorável as circunstâncias do crime, reduzindo a pena base, bem como que seja aplicada a causa de aumento de pena no mínimo legal, com alteração do regime inicial.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Entende o apelante que deve ser absolvido, eis que os fatos narrados na inicial acusatória não constituem crime e não que houve prejuízo material à vítima.

Não possui razão o apelante,
data venia
, eis que diante dos documentos e depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, restou comprovado que ele se dirigiu à casa da vítima se fazendo passar por funcionário do banco e em posse do cartão e da senha da vítima, realizou diversas transações e compras.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas diante das provas trazidas aos autos, tais como a prova oral colhida em juízo e o boletim de ocorrência, id-112286968, extratos bancários, ids-112286968 e 112286971, relatório de investigação, ids-112286971/112286971, e relatório, id-112286974.

A vítima RAIMUNDA SANTOS DE SANTIAGO, id-26105204, confirmou em juízo o que já havia declarado em sede policial, afirmando que “o acusado, acompanhado de outra pessoa, compareceu a sua residência informando ser empregado do banco e solicitando que lhe fossem entregues os documentos da vítima, pois ele iria fazer um seguro de vida para ela; que entregou seus documentos e o cartão que recebe seu benefício, além da senha; que o réu tirou uma foto do que foi entregue pela vítima; que no dia seguinte o denunciado novamente foi a casa dela, oportunidade em que a vítima falou para ele “deixar”, pois já tinha feito seguro de vida anteriormente; que o acusado estava mais alterado e novamente pediu o cartão da ofendida, e como esta ficou com medo resolveu entregá-lo, tendo o réu cortado o cartão. Descreveu que, nesse segundo dia, o acusado estava acompanhado de uma pessoa que trajava roupas da polícia; que o gerente do banco a informou que tinha sido “roubada”, pois dois empréstimos haviam sido realizados, um de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que o banco cancelou o cartão, a senha e os empréstimos; que ainda chegou a pagar um pouco dos empréstimos, mas depois foi cancelado; (...).”

A testemunha/informante SUELI SANTOS DE SANTIAGO, id-26105206, filha da vítima, em juízo afirmou que foram três pessoas que compareceram à residência da vítima, e que presenciou apenas a última situação, do corte do cartão.

A testemunha Adailton Santiago, filho da vítima, afirmou, id-26105207, que tiveram que ingressar com uma ação judicial para que sua mãe fosse ressarcida do prejuízo. Afirmou que eles eram duas pessoas e chamavam “doutor” um para o outro, bem como disseram que eram do banco; que estavam todos bem trajados, e que no segundo dia compareceram três pessoas, um deles “disfarçado” de policial, id-124618692.

A testemunha ALESSANDRO CORDEIRO DO NASCIMENTO, em Juízo, id-26105209, afirmou que no dia dos fatos o acusado não fez compra no estabelecimento onde o depoente trabalha, mas sim queria fazer troca de um valor no cartão por dinheiro (espécie) ou PIX. O depoente então disse que não tinha autorização para fazer isso a menos que seu patrão autorizasse e que seu patrão autorizou a fazer; que a conversa foi entre seu patrão e o denunciado, tendo o depoente apenas passado o cartão na máquina; que foram 03 (três) operações.

A testemunha JOAO BATISTA OLIVEIRA SANTOS, afirmou em juízo, id-26105208, que conhece o acusado e que este comprou bebidas e gêneros alimentícios no comércio do depoente; que além de pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais) de dívida que tinha com o depoente; que as demais coisas foram compradas no débito.

A consumação do delito previsto no art. 171, § 4º, do CP ocorre quando os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante o seu ressarcimento.

Eis o disposto no art. 171, § 4º, do CP,
in verbis
:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...). § 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.”

O extrato bancário de id-112286971 comprova o empréstimo pessoal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 08.11.2023; empréstimo pessoal de R$ 3.310,00 (três mil e trezentos e dez reais); compras realizadas em 09.11.2023, de R$ 10,00 (dez reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, a alegação do recorrente quanto à ausência de prejuízo econômico não prospera, eis que o réu realizou inúmeras operações após fazer os empréstimos, tais como: compras em Igarapé-Açu /PA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no estabelecimento “MERCADINHO DO 8”; compra em Castanhal/PA no mesmo valor no estabelecimento “MERC KAZUMA OYAMA”.

Não há ainda que se falar em tentativa de estelionato, uma vez que a vantagem ilícita foi efetivamente obtida pelo réu/recorrente ao induzir a vítima a erro e receber valores indevidos.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
.
ESTELIONATO
(
ART
.
171
, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE MERO ILÍCITO CIVIL AFASTADA. DOLO ANTECEDENTE EVIDENCIADO. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. [...] 3. A tese de mero ilícito civil não se sustenta. O dolo antecedente, elemento que diferencia a fraude penal do inadimplemento contratual, restou devidamente comprovado. A apelante, valendo-se de sua condição de corretora de imóveis, induziu a vítima em erro ao solicitar R$ 5.000,00 a título de "sinal" para a compra de um imóvel, conforme recibo por ela assinado. Contudo, após receber o valor, não praticou qualquer ato concreto para a efetivação do financiamento e passou a se esquivar do contato com a vítima, evidenciando a intenção prévia de se apropriar indevidamente da quantia. (TJ-PA -
APELAÇÃO

CRIMINAL
: 00017324120178140006 29348095, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 12/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

A incidência da causa de aumento do § 4º do art. 171 do CP é inquestionável, eis que o crime foi cometido contra pessoa idosa, de 75 anos de idade e com baixa instrução, cuja vulnerabilidade é presumida.

Desta forma, não há que se falar em absolvição do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

“Art. 171, CP. Pena: de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. “

A pena base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Sendo assim, a pena base se mostra demasiadamente elevada, eis que há apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir:

“
Culpabilidade
, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, pois o acusado se deslocou até à casa das vítimas, que sequer o conheciam, com o intuito de ludibriá-las a fazer os empréstimos fraudulentos, abusando da vulnerabilidade de pessoas humildes e de interior. Merece maior reprovabilidade, ainda, o fato de uma das pessoas que acompanhavam o acusado estar trajada com roupa de policial civil, utilizando o nome de uma instituição séria e honesta para fins criminosos.
Circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois os crimes foram cometidos em relação à aposentadoria da vítima, cujos valores são destinados à subsistência de idosos, fonte de renda para manter a sua sobrevivência.”

As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, uma vez que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, fixo a pena base em 3 anos de reclusão e 40 dias multa
.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, CP, art. 61, I, CP, diante do trânsito em julgado da condenação nos autos do processo nº 0020663-46.2018.8.27.2706, bem como mantenho a elevação da pena em 7 meses e 10 dias multa, totalizando 3 anos e 7 meses de reclusão e 50 dias multa.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no § 4º do art. 71 do CP, bem como a majoração em 1⁄2 diante da gravidade do delito cometido, eis que o delito acarretou prejuízos financeiros para a vítima, que ainda necessitou ingressar com

ação judicial contra a instituição financeira para reaver os valores e reverter os empréstimos feitos em seu nome, restando a pena de 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 75 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, eis que se trata de réu reincidente, art. 33, § 2º, b, do CP.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena aplicada ao ora recorrente IVAN NEGRAO DA SILVA, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026